Tribunal: STF
Processo: ADPF 708
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Processo constitucional. Embargos de declaração. Condições de cabimento.
1. Os embargos de declaração devem ter por objeto omissão, contradição ou obscuridade presente na decisão embargada. Não é possível opor embargos a decisão futura e incerta, que se teme possa vir a ser proferida.
2. Decisão embargada que meramente admitiu a ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental e convocou audiência pública, não tendo decidido qualquer outra matéria.
3. Recurso incabível, dado que investe contra conteúdo inexistente.
Relatório
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão deste relator que admitiu a presente ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental e convocou audiência pública. Confira-se o dispositivo da decisão:
    24. Por todo o exposto, admito a presente ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sem prejuízo das informações a serem prestadas pelos requeridos, bem como das manifestações do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, convoco audiência pública, nos termos acima, para os dias 21 e 22 de setembro de 2020. Abro desde logo prazo para manifestação de eventuais interessados em participar, o que deverá ocorrer por meio do e-mail fundoclima@stf.jus.br, até 10 de agosto de 2020. (Grifos acrescentados)
    2. Segundo a embargante, a decisão embargada conteria contradição, uma vez que: (i) o pedido constante da inicial estaria voltado contra atos comissivos ou omissivos da União que comprometem o adequando funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), ao passo que (ii) a decisão embargada teria feito ilações sobre a situação da política ambiental brasileira, suas repercussões do ponto de vista econômico e social, desmatamento e queimadas e a possível existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental. Nessas condições, a decisão estaria tratando de questões que extrapolam o objeto do processo.
    3. Com base em tal argumento, a embargante assume, então, que: (i) este Juízo pode vir a instaurar, no futuro, a tutela estrutural de estado de coisas inconstitucionais; e (ii) também pode vir a ampliar o pedido objeto da ação para alcançar questões não pertinentes ao funcionamento do Fundo Clima. Com base em tais especulações sobre decisão futura, requer:
    “(i) a reconsideração da decisão embargada, para que seja esclarecida a impossibilidade de instauração de ofício, na presente causa, da tutela estrutural de “estado de coisas inconstitucional”; ou, subsidiariamente, para que se esclareça que eventual aplicação desse tipo de tutela na presente causa não poderá implicar a ampliação dos pedidos especificados na petição inicial; e  
    (ii) caso não seja possível a reconsideração, sejam os presentes embargos de declaração submetidos à análise do Plenário, para que se esclareça que, diante da gravidade das consequências processuais ínsitas à tutela do “estado de coisas inconstitucional”, essa técnica não comporta conhecimento de ofício, dependendo sempre de postulação expressa dos requerentes. 
    3. É o relatório. Passo ao exame.
Fundamentação
    4. A decisão embargada apenas e tão-somente conheceu da ação proposta como arguição de descumprimento de preceito fundamental e determinou a convocação de audiência pública. A União não alega omissão, contradição ou obscuridade de qualquer espécie relacionada a tais pontos – os únicos que foram objeto de decisão.
    5. Como é facilmente inferível de seu texto e dispositivo, a decisão embargada não instaurou tutela estrutural de estado de coisas inconstitucional, não debateu as condições em que isso poderia ocorrer, tampouco determinou a ampliação do pedido para além do que foi requerido. As observações sobre a situação da política ambiental brasileira e sobre a devastação das suas florestas – fato público, notório e de conhecimento mundial – foram tecidas para contextualizar a situação empírica em que o debate sobre o Fundo Clima está instaurado.
    6. Esse o quadro, nada há a reconsiderar ou esclarecer quanto ao objeto da decisão proferida. Preocupações e especulações quanto a decisão futura e incerta não são tuteláveis por embargos de declaração, eis que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas. Por ora, tudo o que se decidiu foi pela admissibilidade da ação e pela convocação de audiência pública.
Conclusão
    7. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso, dado que investe contra conteúdo inexistente.
Brasília, 15 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator